Tribunal: TJPA
Processo: 0809095-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809095-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE JOAQUIM DE SOUZA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E E JUROS DE MORA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 1º-F EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 16/abril, sendo suspenso o prazo no dia 19/abril em razão da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março/2020 e retomado a contagem do dia 4 (quatro) a 5 (cinco) de maio, conforme Portaria Conjunta nº1/2020
-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 29 de abril/2020.

T
urma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 000688-06.2018.8.14.0051, deflagrado por JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, julgou improcedente a impugnação.

Em suas razões constante no id. 2363718, págs. 01/06, relata o agravante que o recorrido ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de Contrato proposta pelo recorrido, na qual alegou possuir direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), acrescido de multas em razão de ter laborado como servidor temporário da Secretaria Estadual de Educação do Pará.

Em sentença, o Juízo reconheceu o direito do agravado à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal.

Diz o recorrente que teve o seu recurso de apelação contra a sentença julgado em decisão monocrática, tendo sido ele improvido, havendo, posteriormente, o trânsito em julgado.

Exaurida a fase recursal, o recorrido aforou o cumprimento de sentença, sendo ele objeto de impugnação. Após os autos terem sido remetidos à Contadoria do Juízo, esta indicou um valor a ser objeto de pagamento, tendo o juízo de piso homologado os cálculos no importe de R$ 9.236,87 (nove mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) e determinado a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento da quantia apurada.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, tece fundamentos a respeito de equívoco no cálculo efetuado pela Contadoria do Juízo. Alude que o valor do vencimento base difere para mais dos valores descritos nas fichas financeiras no período de janeiro a março/2006, assim como no mês de março/2009.

Afirma que houve a utilização do índice de Correção IPCA-E, de modo que defende o recorrente que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas conforme a Lei nº 9.497/97 até junho de 2009, pela TR de julho de 2009 até setembro /2017 e a partir de 2017, pelo IPCA-E. Desse modo, diz que o valor devido ao agravante é de R$6.141,69 (seis mil e cento e quarenta e um real e sessenta e nove centavos), de tal sorte que há um excesso de execução no importe de R$3.095,18 (três mil e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

Requer o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo da decisão que homologou o cálculo da Contadoria do Juízo e à expedição da Requisição de Pequeno Valor e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id.
2426800, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 2658254, págs. 01, não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2672951, págs. 01/04, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão interlocutória proferida no bojo do cumprimento de sentença em Ação Ordinária de Cobrança que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, que apontou como devido a quantia de
R$9.236,87 (nove mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) em favor do agravado.

Observa-se da controvérsia deduzida pelo recorrente, que a sua insurgência repousa relativamente aos critérios de aplicação de correção monetária e juros de mora, uma vez que ele aponta como devido a importância de R$ 6.141,69 (seis mil e cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), de modo que haveria excesso de execução no importe de R$ 3.095,18 (três mil e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

Vale ressaltar que, de acordo com o decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no TEMA 905, restou consignado que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp n. 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018).

No caso, analisando o valor apurado pela Contadoria do Juízo constante do id. 2363728, págs. 132/133, observa-se que foi seguida a orientação ao norte assentada, de modo que não há falar em excesso de execução, conforme suscitado pelo agravante. Logo, não há substrato legal para a alteração da convicção adotada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/05/2020